Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-58.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-58.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ENIO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA FONSECA FERNANDES DE SANTA BARBARA, LARAH SOARES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO MAL EXECUTADO EM CALÇADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a reparar o passeio da residência do autor, com substituição do revestimento, e ao pagamento de danos morais. A empresa apelante busca a reforma da decisão, alegando ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, culpa de terceiros e realização prévia dos reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a EMBASA possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da má execução de serviço em via pública; (ii) estabelecer se houve nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados pelo autor; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e a obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EMBASA possui legitimidade passiva, pois, segundo a teoria da asserção, as alegações do autor quanto à responsabilidade da empresa por serviços mal executados são suficientes para vinculá-la à lide.

4. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14; CF, art. 37, § 6º), não sendo afastada sua responsabilidade pela participação de terceiros na cadeia de fornecimento.

5. A revelia da EMBASA consolidou a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344), impedindo o reexame de matéria fática e a produção de provas extemporâneas.

6. Comprovou-se que a EMBASA executou, de forma defeituosa, reparo na rede de esgoto, causando danos ao passeio da residência do autor, o que dificultou o acesso à garagem e gerou risco de colapso da calçada.

7. A tese de que os danos decorreram de fatores externos, como tráfego de veículos ou deficiência no sistema de drenagem, não afasta o dever da concessionária de garantir a segurança e a qualidade, ainda que mínima, dos serviços prestados, tampouco pode ser acolhida em razão da preclusão.

8. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e adequada, considerando os transtornos enfrentados pelo autor e o tempo decorrido até a solução parcial do problema, apenas após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000930-58.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
ENIO LUIS DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.